Tribunal: STF
Processo: RHC 197906
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou liminarmente a ordem no HC 629.662, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, tendo a condenação transitado em julgado. Irresignada, a defesa formulou pedido ao juízo de primeiro grau de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pela conversão da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar ou regime aberto. O pedido, no entanto, foi indeferido. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal regional, sendo a ordem denegada.
    3. Sobreveio a impetração do HC 629.662 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do writ, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou liminarmente a ordem
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “se faz necessário como medida humanitária para preservação da vida do Recorrente, a possibilidade do cumprimento da Pena em Regime de Prisão Albergue Domiciliar, ao menos até que cesse os riscos de contaminação do covid-19 que dentre outras maneiras de transmissão se dá pela aglomeração”; 
          (ii) “o Recorrente solicita a esse EXCELSO TRIBUNAL, e a VOSSA EXCELÊNCIA, em face de toda fundamentação, e comprovação, supra, que sua pena de prisão em REGIME SEMI-ABERTO, de forma excepcional, seja substituída por PRISÃO DOMICILIAR OU REGIME ABERTO DOMICILIAR, sem que haja qualquer prejuízo a comunidade”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não bastasse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação do Recomendação 62 do CNJ, “não ficou demonstrado que o paciente possui doenças crônicas como diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva crônica que o inclua no Grupo de Risco do COVID-19, conforme alegado na inicial e na declaração médica Id 142605105, vez que não foram juntados a estes autos quaisquer exames para comprovar suas alegações” (trecho da decisão proferida pelo TRF da 3ª Região).
    10. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. E mais: dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “o pedido de prisão domiciliar ou outro benefício nem sequer foi submetido ou apreciado pelo Juízo das execuções”. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida:
    “[...]
    No caso, consoante exsurge dos autos, o pedido de prisão domiciliar ou outro benefício nem sequer foi submetido ou apreciado pelo Juízo das execuções, não tendo sido sequer cumprido o mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação, subtraindo do Juízo natural a análise das alegações de que o paciente possuiria doenças crônicas que o fazem pertencer a grupo de risco relacionado à COVID-19. 
    Ora, como bem asseverou a Corte de origem, "após a prisão do condenado, as peças são enviadas ao juízo da execução penal, que decidirá, conforme o seu convencimento, se, como e quando deve o preso, condenado provisório obter algum benefício, inclusive eventual alteração do regime imposto, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execuções Penais" (e-STJ fl. 54), o que não ocorreu no caso ora apresentado. 
    Destaco, por fim, que esta Corte já se pronunciou sobre a legalidade do regime semiaberto imposto ao paciente em sua condenação, quando do julgamento do HC n. 439.587/SP, ocasião em que a Sexta Turma denegou a ordem em acórdão cuja ementa foi assim definida: 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1. Embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos de reclusão, escorreita a eleição do regime inicial semiaberto, porquanto as circunstâncias do caso concreto demonstram que regime inicial mais brando, ou eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do delito em comento, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente envolvida na empreitada criminosa – 360 kg de cocaína – (art. 42 da Lei n.º 11.343/06). Não há falar, pois, em constrangimento ilegal.
    2. Habeas corpus denegado. (HC 439.587/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018) 
    Não vislumbro, portanto, nenhum constrangimento ilegal apto a ser sanado na presente via.
    [...]”.
    12. Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial semiaberto foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar que, “conforme se verifica da sentença condenatória juntada pela autoridade impetrada em suas informações, o regime semiaberto imposto ao paciente foi devidamente justificado, com base no § 3º, do art. 33, do Código Penal, tendo em vista a quantidade da droga apreendida (360 kg de cocaína)” (trecho da decisão proferida pelo TRF da 3ª Região). Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator